Tribunal: CARF
Processo: 10950.725370/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ENVIO DA GFIP. DUPLICIDADE. COMPETÊNCIAS DISTINTAS. NÃO OCORRÊNCIA.
Quando um mesmo arquivo de GFIP é enviado para competências distintas ocorre o envio de GFIP distintas, embora tenham ambos o mesmo Número de controle, não caracterizando duplicidade no envio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.725370/2015-62
ACÓRDÃO
2001-007.491 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A. RUBIU SERVICOS DE COSTURA LTDA - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ENVIO DA
GFIP. DUPLICIDADE.
COMPETÊNCIAS
DISTINTAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Quando um mesmo arquivo de GFIP é enviado para competências distintas
ocorre o envio de GFIP distintas, embora tenham ambos o mesmo
"Número de controle", não caracterizando duplicidade no envio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.491 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725370/2015-62
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 02-100.957 da 2a Turma
da DRJ em Belo Horizonte/MG (fls. 70 e segs.).
“O presente processo trata do auto de infração 091050020154015449 lavrado em
09/10/2015 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao
ano-calendário 2010 com valor original igual a R$ 4.000,00. O enquadramento
legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a
impugnação que se segue: “
Em sua defesa, o impugnante basicamente insurge-se contra a cobrança da multa
referente ao atraso na entrega das GFIP referente às competências 06 e 07/2010,
pelo fato de os arquivos enviados originalmente, apontados no documento de
lançamento, possuírem ambos o mesmo número de controle, o que caracterizaria
duplicidade.
“Foi exarado o Acórdão no 02-75.216, de 26 de setembro de 2017, julgando
improcedente a impugnação.
O contribuinte recorreu ao Carf alegando que houve erro manifesto no acórdão
que não apreciou as razões e provas da impugnação.
O Carf acatou o recurso do contribuinte anulando o acórdão recorrido por meio do
acórdão 2002-001.816 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, em
16 de dezembro de 2019.
A DRF encaminhou o processo à DRJ Belo Horizonte para nova apreciação. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
De fato, houve erro material no acórdão revisto que não apreciou as alegações do
contribuinte que serão apreciadas a seguir.
Multas aplicadas - competências 06/2010 e 07/2010. Não ocorrência de
duplicidade.
Quanto à alegação de que haveria vício na autuação porque haveria duplicidade
de envio do mesmo arquivo na competência 06/2010 e 07/2010 tem-se que ela
não pode prosperar pelas razões que seguem.
O Manual da GFIP/Sefip, com versão aprovada pela IN RFB no 880, de 16/10/2008,
publicada no DOU de 17/10/2008, vigente quando do envio das GFIP
consideradas na autuação determinava que:
1.1- O conceito de GFIP para o FGTS e para a Previdência Social
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.491 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725370/2015-62
3
Para o FGTS, a GFIP é o conjunto de informações composto pela Guia de
Recolhimento do FGTS - GRF e pelo arquivo SEFIP. A GRF é gerada e impressa pelo
SEFIP após a transmissão do arquivo NRA.SFP (onde o NRA é o número do
respectivo arquivo), pelo Conectividade Social. GFIP também é o formulário papel
utilizado para recolhimento do FGTS em caso de depósito recursal e empregador
doméstico.
Para o FGTS, são documentos que compõem a GFIP/SEFIP: • Protocolo de Envio de
Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; • Guia de Recolhimento do FGTS -
GRF, gerada e impressa pelo SEFIP após a transmissão do arquivo SEFIP; • Relação
dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE; • Relação de
Estabelecimentos Centralizados – REC; • Relação de Tomadores/Obras – RET; •
Confissão de não recolhimento de valores de FGTS e de Contribuição Social; •
Declaração de ausência de fato gerador para recolhimento FGTS.
Para a Previdência Social, a GFIP é o conjunto de informações cadastrais, de fatos
geradores e outros dados de interesse da Previdência e do INSS, que constam do
arquivo NRA.SFP e de outros documentos que devem ser impressos pela empresa
após o fechamento do movimento no SEFIP. Para a Previdência, são documentos
que compõem a GFIP/SEFIP: • Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo
Conectividade Social; • Comprovante de Declaração à Previdência; • Relação dos
Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE; • Relação de Estabelecimentos
Centralizados
–
REC;
•
Relação
de
Tomadores/Obras
–
RET;
•
Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Atenção: A REC, a RET, o Comprovante de Declaração à Previdência, a Confissão
de não Recolhimento de FGTS e de Contribuição Social, a Declaração de ausência
de fato gerador para recolhimento FGTS e o Comprovante/Protocolo de
Solicitação de Exclusão devem ser impressos, para apresentação aos órgãos
requisitantes,
[...]
7 – COMO RECOLHER E INFORMAR
O empregador/contribuinte deve sinalizar o recolhimento/declaração ao FGTS ou
apenas a declaração ao FGTS por intermédio do campo Modalidade, no SEFIP.
Para o FGTS, é possível haver complementação na informação das remunerações,
para fins de recolhimento ou declaração, em uma nova GFIP/SEFIP. Para a
Previdência, em regra, é considerada válida apenas uma GFIP/SEFIP para cada
chave, transmitida pelo empregador/contribuinte.
Para compreender melhor o disposto acima, é necessária, primeiramente, uma
abordagem sobre os conceitos de “modalidade” e “chave de uma GFIP/SEFIP”, o
que é feito nos subitens 7.1 e 7.2.
[...]
7.2 - Chave de uma GFIP/SEFIP
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.491 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725370/2015-62
4
O conceito de chave de uma GFIP/SEFIP tem utilização fundamental para a
Previdência Social. Chave de uma GFIP/SEFIP são os dados básicos que a
identificam. A chave é composta, em regra, pelos seguintes dados:
CNPJ/CEI do empregador/contribuinte – competência – código de recolhimento –
FPAS.
Para a Previdência, deve haver apenas uma GFIP/SEFIP para cada chave.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma
chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como retificadora
para a Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida anteriormente, ou
é considerada uma duplicidade, dependendo do número de controle.
Para os códigos 130, 135 e 608, a chave da GFIP/SEFIP é composta também pelo
CNPJ/CEI do tomador de serviço. Neste caso, a chave é composta pelos seguintes
dados:
11 - COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES AO FGTS E À PREVIDÊNCIA SOCIAL
11.1 – Comprovantes para o FGTS O recolhimento e a prestação de informações
para o FGTS são comprovados com os seguintes documentos: a) GRF – Guia de
Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela Internet; b) Protocolo de Envio de Arquivos,
emitido pelo Conectividade Social; c) Confissão de não Recolhimento de valores de
FGTS e de Contribuição Social.
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social A entrega de GFIP/SEFIP para a
Previdência Social é comprovada com os seguintes documentos: a) Protocolo de
Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; b) Comprovante de
Declaração à Previdência; c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
NOTAS:
[...]
11.3 – Número referencial do arquivo - NRA A partir da versão 8.0, o SEFIP gera
um número referencial de arquivo, apresentado no Protocolo de Envio do
Conectividade Social, que corresponde ao conteúdo do campo No Arquivo dos
relatórios gerados no fechamento do movimento, conforme subitem 1.1 deste
capítulo, com a finalidade de garantir que tais relatórios referem-se ao protocolo
de envio.
11.4 – Número de controle
O número de controle, gerado desde a versão 7.0 do SEFIP, é impresso nas páginas
totalizadoras da RE, na REC, na RET, no Comprovante de Declaração à Previdência
e no Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão, e é único para cada
conjunto de informações, conferindo uma identidade a cada GFIP/SEFIP. É por
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.491 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725370/2015-62
5
intermédio do número de controle que a GFIP/SEFIP é identificada no cadastro da
Previdência, sendo utilizado para definição de duplicidade de transmissão e de
GFIP/SEFIP retificadora, conforme detalhado no subitem 10 do Capítulo IV.
Pela leitura do Manual da Sefip/GFIP, constata-se que o “Número de controle da
GFIP” tem como função viabilizar a identificação automática, por parte dos
sistemas informatizados utilizados pela Previdência Social e pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, de que uma GFIP enviada pelo contribuinte para
uma competência em relação à qual já tenha sido transmitida GFIP tem natureza
retificadora (e, portanto, deve substituir a anteriormente enviada) ou se a GFIP foi
enviada em duplicidade (devendo ser desconsiderada). Isso é efetuado com base
no conceito de “Chave de uma GFIP/Sefip” também tratado no Manual da
GFIP/Sefip. Nesse sentido, observa-se, com base no referido Manual que a “Chave
de uma GFIP/SEFIP” é o dado básico que identifica uma GFIP, sendo que tal
"Chave" é composta, em regra, pelo CNPJ/CEI do empregador/contribuinte, pela
competência e, pelo código de recolhimento – FPAS, devendo, haver apenas uma
GFIP/SEFIP para cada chave.
Verifica-se que, de acordo com o Manual da GFIP/Sefip, quando um arquivo de
GFIP é enviado para competências distintas ocorre o envio de GFIP distintas, ainda
que tenha o mesmo "Número de controle".
Além disso, como informado no referido Manual, o programa Sefip atribui um
número referencial (apresentado no Protocolo de Envio do Conectividade Social e
que corresponde ao conteúdo do campo “No Arquivo”) para o arquivo Sefip (com
os relatórios) que é gerado através desse programa no fechamento do movimento
a ser transmitido. Constata-se, com base em consultas aos sistemas
informatizados da RFB, que os NRA relativos às “GFIP” enviadas para às
competências 06/2010 e 07/2010 (cujos “Números de Controle” foram indicados
na autuação) são diferentes. Tal situação demonstra que houve geração e envio
de arquivos diferentes para cada uma das competências.
No presente caso, considerando-se o conteúdo do Manual referido, tem-se que,
quando o contribuinte enviou um arquivo (com NRA específico) contendo a GFIP
com o “Número de Controle” informado na autuação para a competência
06/2010 e transmitiu outro arquivo (NRA diferente do anterior) com o mesmo
“Número de Controle” da GFIP da competência 07/2010, não houve duplicidade
de envio de GFIP (não se trata de GFIP com as mesmas “Chaves”), tendo ocorrido
o envio válido de GFIP (ainda que os arquivos enviados contenham erros
relativamente ao conteúdo declarado) por meio de arquivos distintos.
Assim, em que pesem as alegações do impugnante, como estes arquivos foram
enviados/transmitidos fora do prazo conferido pela legislação citada no
formulário de autuação, e uma vez que as autoridades tributárias atuam de forma
vinculada (por força do disposto no CTN, artigo 142, combinado com o contido na
Lei no 8.112/1990, artigo 116, inciso III), tem-se que as multas aplicadas
relativamente às GFIP das competências 06/2010 e 07/2010 devem ser mantidas.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.491 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725370/2015-62
6
Multas aplicadas relativamente às demais competências.
Em relação às multas aplicadas em relação às demais competências tratadas nos
autos, elas também devem ser mantidas, uma vez que, por meio de consulta aos
sistemas informatizados da RFB, é possível verificar a transmissão/envio das GFIP,
de fato, ocorreu com atraso como informado no formulário de autuação.
As consultas efetuadas aos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil estão
anexadas ao final deste acórdão.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação para manter o
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 28/10/2020, Recurso Voluntário, fl. 106, por meio do qual, em síntese, repisa seus
argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na
primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.491 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725370/2015-62
7
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Cada GFIP é identificada pela “chave”, que é composta do CNPJ/CEI do
empregador/contribuinte – competência – código de recolhimento – FPAS.
O número de controle é gerado a partir dos dados contidos no arquivo. Assim, se o
contribuinte envia exatamente o mesmo arquivo para atender a duas competências distintas,
ambos terão o mesmo número de controle, mas não ocorre duplicidade no envio, como entendeu
o recorrente.
Arquivos enviados em sequência com o mesmo número de controle só caracterizam
duplicidade de envio quando possuem a mesma chave, referindo-se à mesma competência, o que
não ocorreu no caso em comento, pois os arquivos, apesar de terem o mesmo número de
controle, logo conterem os mesmos dados, possuem chaves distintas por referirem-se a
competências distintas.
Assim sendo, os argumentos trazidos pelo recorrente são improcedentes, e
mantenho a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 155
DF CARF MF
Original